Tribunal: TJPA
Processo: 0051190-59.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051190-85.2010.8.14.0301
APELANTE: GRACILDA MEDEIROS NOGUEIRA, MARIA GORETI DE OLIVEIRA CARVALHO, MAURO NEY LOPES DA SILVA, OSMARINA GOMES TAVARES, ALVARO JUNIOR DE OLIVEIRA GOMES, MARGARIDA MARIA BORGES DO AMARAL, MEIRES MARGARETH RODRIGUES DE QUEIROZ, JOSE GOMES DE BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº

0051190-85.2010.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA GORETI DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE RESTABELECIMENTO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

I - Os autores, ora apelantes, alegam que por vários anos receberam como parte de sua remuneração a vantagem salarial denominada Gratificação de Tempo Integral, contudo, a partir de dezembro de 1994, a referida vantagem teria sido suprimida pelo Estado do Pará.

II – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

III- parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos dos apelantes não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso, por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial.

IV – A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

V- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo dos apelantes, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que seja restabelecida nos vencimentos base dos recorrentes.

VI - Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos, mantendo a improcedência da ação de origem.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os autos de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
MARIA GORETI DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Comum com Pedido de Tutela Antecipada para Restabelecimento de Complementação Salarial, proposta em face do ESTADO DO PARÁ - SESPA.

Historiando os fatos, na ação supramencionada os Autores informam que são funcionários públicos estaduais, com lotação na SESPA. Informam que Estado do Pará suprimiu, de forma injustificada, a partir do mês de dezembro de 1994, a vantagem salarial rotulada de complementação salarial ou Tempo Integral dos Autores, no percentual de 33,33% sobre o vencimento base, sendo que tal complementação estava sendo paga com habitualidade por vários anos.

Assim, requereram, em sede de liminar, o restabelecimento da complementação salarial/tempo integral, equivalente a 33,33% sobre o vencimento base, por entender se tratar de verba de caráter alimentar, e, no mérito, as diferenças salariais sobre todos os vencimentos, em parcelas vencidas e vincendas das perdas salariais, a complementação salarial/tempo integral a partir de dezembro de 1994 e a incorporação definitiva aos vencimentos e proventos dos mesmos, para incidência dos percentuais de 33,33% da complementação salarial/tempo integral sobre todas as verbas de natureza salarial percebidas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (id
2134876)
, a qual julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, prejudicial suscitadas e, no mérito, considerando o que mais constados autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. (...)”.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram recurso de apelação (id n° 2134877 ).

No mérito, o patrono dos recorrentes aponta, em síntese, que a vantagem salarial ora perseguida desde que passou a ser paga, foi em caráter habitual e sucessiva que se integram na remuneração e nunca em caráter eventual ou transitória.

Assevera que o pagamento sucessivo com incidência previdenciária descaracteriza a transitoriedade alegada acatada pela sentença Recorrida, e que os recorrentes perceberam a gratificação anteriormente a edição da aludida Lei 5.810/94.

Destaca que a vantagem pecuniária fora criada por ato administrativo que não previu a sua transitoriedade ou interinidade e foram pagas com habitualidade por vários anos se incorporam e não podem serem suprimidas, em face o consagrado princípio constitucional do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.

Requereu o conhecimento e provimento do Recurso interposto para determinar o restabelecimento da vantagem salarial por tempo integral.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (id

2134878)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (id 2134879)

Em razões recursais, aduz, em síntese que o fato de não haver mudanças nas funções dos autores quando da ativa, com a consequente permanência das mesmas atividades laborais, levando em conta o tempo de concessão da vantagens em seus vencimentos, desfigura a gratificação como adicional
pro labore faciendo
, uma vez que passou a fazer parte da natureza do cargo a se projetar à aposentadoria.

Aponta que a supressão da gratificação viola o princípio da irredutibilidade do vencimento previsto no art. 37, XV da Constituição Federal.

Requer o conhecimento e provimento da ação, a fim de que seja concedida a incorporação de gratificação de tempo integral.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (id 2134880)

Coube-me a distribuição do feito, ocasião em que recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo
e remeti os autos ao Órgão Ministerial objetivando parecer. (id
2142077 - Pág. 1)

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (id 2222352)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

PRELIMINAR- PRESCRIÇÃO (suscitada pelo Estado do Pará em contestação).

Em sede de contestação, o Estado do Pará suscita a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista a supressão da verba ter ocorrido em janeiro de 1999 e o ajuizamento da ação ocorreu em dezembro de 2010.

Sobre a mencionada prescrição, o art. 1° do Decreto Lei n° 20.910/32 dispõe o seguinte:

Decreto Lei nº 20.910/32. Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Desta forma, de fato, resta prescrita a pretensão dos autores, pois sendo o ato que culminou na supressão da gratificação (janeiro de 1994) dos mesmos de efeito concreto, opera-se no caso presente a prescrição quinquenal regulada pelo Decreto Lei nº 20.910/32, tendo em vista o ajuizamento da ação ter ocorrido somente em junho de 2010, ou seja, vários anos após a aludida supressão.

Diante do exposto, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal

MÉRITO

Apesar da ocorrência da prescrição do fundo de direito, o que por si só já confirma a improcedência dos pedidos da inicial, passo a analisar o mérito recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o suposto direito dos servidores públicos estaduais, em voltar a receber a Gratificação de Tempo Integral, bem como a possibilidade de incorpora-los aos seus vencimentos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Feitas estas observações, passo ao exame das condições legais para a concessão ou não da segurança no caso dos autos.

Os autores, ora apelantes, alegam que por vários anos receberam como parte de sua remuneração a vantagem salarial denominada Gratificação de Tempo Integral, contudo, a partir de dezembro de 1994, a referida vantagem teria sido suprimida pelo Estado do Pará.

Ressalto, inicialmente, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

No ano de 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577, dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, tendo o referido dispositivo estipulado o seguinte:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirado da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos da apelada não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso, por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Assim, entendo que não assiste razão aos apelantes, vez que a parte autora não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. 2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.
4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada
; 5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.

(2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. 2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal. 3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito. 4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelada, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para a mesma ser aumentada ou incorporada aos vencimentos do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2020